Tribunal: TJSP
Processo: 2239065-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
*Agravo de Instrumento – Contratação negada pelo autor com desconto das parcelas em seu benefício previdenciário – Tutela antecipada deferida concedendo prazo de 05 dias para cessação dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 - Majoração da multa para R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00 – Admissibilidade – Decisão mantida – Recurso improvido.*